Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS CONEXOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DISTRATO DO CONTRATO PRINCIPAL. CONSEQUENTE DISTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “[...] II. em relação ao réu Banco PAN: a) resolver a cédula de crédito bancário 092719151, referente ao financiamento do veículo Ford KA, chassi 9BFZH55L3F8169798, placa NFB 7807, para pagamento em 60 prestações de R$ 1.351,77, sem custo para a autora; b) condená-lo a restituir à autora R$ 1.471,02, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (06.12.2022) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (13.03.2023)” e para oficiar “ao SCPC/SERASA para cancelamento da inscrição relativa ao contrato 092719151”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que recebeu a proposta de financiamento das partes e atuou como agente financeiro de boa-fé. No mérito, alega que os contratos são distintos e que o financiamento é válido, inexistindo comunicação do distrato do contrato de compra e venda. Sustenta o inadimplemento contratual da autora e a legítima inscrição de seu nome em cadastros restritivos, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira que firma contrato de financiamento posteriormente cancelado, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração de validade do contrato e aferição da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. As provas produzidas indicam que, por meio de mensagens de aplicativo, em 15/10/2022 a autora adquiriu o veículo Ford/KA, placa NFB7807 (ID 51354922) e, constatado que o veículo não estava em boas condições, em 22/10/2022, no prazo de arrependimento previsto no artigo 49, do CDC, as partes firmaram o termo de rescisão contratual do contrato de compra e venda, assumindo o vendedor o compromisso de providenciar o cancelamento do contrato de financiamento perante a instituição bancária (ID 51354923).
6. No caso, o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento garantidor da compra são conexos ou coligados, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. E exercido o direito de arrependimento quanto ao contrato principal, no prazo legal, ocorre de pleno direito a resolução do contrato acessório (art. 54-F, § 1o, do CDC).
7. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.